Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA RESOLVIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PENHORA. RESERVA DE MEAÇÃO DE CÔNJUGE. ILEGITIMIDADE. EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VERIFICAÇÃO. MULTA.
1. Correta a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelos executados porquanto visava rediscutir matérias preclusas, posto que resolvidas em recurso anterior e, quanto à penhora de veículo realizada na origem, eventual reserva de meação de cônjuge passou a ser discutida em embargos de terceiros ajuizados por esta, o que, a despeito da ilegitimidade dos recorrentes, de qualquer sorte, denota a perda superveniente do interesse recursal neste tópico.
2. Cuidando-se de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, a ausência de técnica jurídica na apresentação do recurso não caracteriza litigância de má-fé apta a enseja a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, salvo se ficar comprovada o dolo da parte em obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, o que não se vislumbra na espécie.
3. No particular, verificando-se o caráter de manifesta improcedência do agravo interno, em verdade, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno improvido.